Tribunal: TJSP
Processo: 2306317-04.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.633/2020, DO MUNICÍPIO DE MAUÁ, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A GESTÃO DE ESPAÇO PÚBLICO.

- Não ofende a separação de poderes lei de iniciativa parlamentar que dispõe acerca da gestão de espaço público, por não versar sobre a estrutura ou a atribuição de órgãos municipais nem acerca do regime jurídico de servidores

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.633/2020, DO MUNICÍPIO DE MAUÁ, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A GESTÃO DE ESPAÇO PÚBLICO.

- Não ofende a separação de poderes lei de iniciativa parlamentar que dispõe acerca da gestão de espaço público, por não versar sobre a estrutura ou a atribuição de órgãos municipais nem acerca do regime jurídico de servidores públicos.

- A falta de indicação da fonte de custeio não é motivo de inconstitucionalidade da lei, mas somente de sua inaplicabilidade no exercício financeiro corrente (jurisprudência cônsona deste Órgão Especial, p.ex., por sua recentidade: ADI 2286446-22.2022 -Rel. Des. Campos Mello, j. 14-6-2023; ADI 2299163-66.2022 -Rel. Des. Silvia Rocha, j. 24-5-2023).

- Desnecessidade de autorização legislativa para a administração firmar convênios, contratos ou parcerias, o que, de admitir-se, remataria em incursão no juízo de conveniência e oportunidade do poder executivo.

Acolhimento da ação apenas para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 2o da Lei mauaense 5.633, de 15 de setembro de 2020.